Tribunal: TJMT
Processo: 1000853-47.2021.8.11.0010
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000853-47.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARLON DE SOUZA DA ROSA - CPF: 008.278.491-41 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DONIZETE FERREIRA DA COSTA - CPF: 537.399.901-63 (ASSISTENTE), WASHINGTON CHAGAS BRANDÃO (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), DYÊGO FRANCISCO DA SILVA (ASSISTENTE), LAYS PAMELA NEVES SILVA - CPF: 058.661.511-38 (ASSISTENTE), MAYLON DANIEL DE SOUZA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM CNH – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
–
1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO PREVISTO PELO ART. 309 DO CTB
– IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR QUE DILIGENCIOU NO FEITO – ENUNCIADO N. 08/TCCR – HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO –
2. VINDICADO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA AO RÉU
– PARCIAL VIABILIDADE – SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE COMINADA COM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PENA ACESSÓRIA FIXADA DE MANEIRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA –
RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Não prospera o pleito absolutório diante da palavra firme e coerente do policial militar que diligenciou na ocorrência, o qual, em juízo, atestou pelo concreto perigo de dano gerado pelo réu na condução de seu veículo, não havendo o que se falar em insuficiência probatória quanto à configuração do tipo penal na hipótese. Inteligência do Enunciado n. 08/TCCR.

2
. Conquanto não exista critério matemático fixo à exasperação da pena-base, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que ocorreu
in casu
, não merecendo, portanto, a sentença qualquer reparo quanto à dosimetria da pena cominada ao réu.

3
. A fixação da pena de multa deve guardar relação com a sanção privativa de liberdade que tenha sido cominada ao réu, o que não ocorreu na hipótese, devendo, portanto, a desproporcionalidade ser sanada por esta instância revisora.

4
. Não deve ser revista a sanção de suspensão ou proibição de se obter permissão ou a habilitação
para conduzir veículo automotor, quando arbitrada em sentença de maneira proporcional, consideradas as particularidades do caso.

5
. Apelo conhecido e parcialmente provido.

APELANTE:

MARLON DE SOUZA DA ROSA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
MARLON DE SOUZA DA ROSA

contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, que, nos autos da ação penal n. 1000853-47.2021.8.11.0010,
condenou-o
pela prática dos crimes previstos no
art. 306 e no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro
à reprimenda de
01 (um) ano, 08 (oito) meses e 29 (vinte e nove) dias de
detenção
, no regime inicial
semiaberto
, além do
pagamento
de
40 (quarenta) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal, e da
suspensão ou proibição
de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de
06 (seis) meses
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 136502438, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante requer sua
absolvição
quanto ao delito tipificado pelo art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, ao argumento de que não teria sido cabalmente demonstrado, nos autos, o
perigo de dano
indispensável à configuração do tipo penal em comento.

Adicionalmente, o réu postula a
readequação

de sua pena privativa de liberdade, ao argumento de que, na
primeira fase dosimétrica
, teria sido desproporcional a fração empregada pelo d. juízo
a quo
para a exasperação de sua pena-base; e, na
segunda fase dosimétrica
, teria sido desarrazoada a fração empregada para o cômputo da circunstância agravante referente à reincidência.

Por fim, o réu postula o
redimensionamento
das penas de multa e de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, ao argumento de que ambas teriam sido fixadas, pelo d. juízo
a quo
, de maneira desproporcional em relação à sanção privativa de liberdade.

As contrarrazões ministeriais são vistas no ID 136502442, tendo o
Parquet
requerido o conhecimento e o
desprovimento
do recurso defensivo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer encartado no ID 141771155, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi manejado por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, por estarem presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da denúncia que, no dia 26 de novembro de 2019, por volta das duas horas da manhã, na Rua Timbiras, na cidade de Jaciara, o réu
MARLON DE SOUZA DA ROSA
conduziu veículo automotor sob influência de álcool e sem possuir Carteira Nacional de Habilitação
, gerando
perigo de dano
.

Conforme narrado pelo Ministério Público, integrantes da Polícia Militar foram chamados para atender a um pedido de socorro e, ao chegarem na residência indicada, foram informados por
Maylon Daniel de Souza
que seu irmão,
MARLON
, estava ameaçando-o com um facão, dizendo que iria matá-lo, enquanto passava em frente ao imóvel em um veículo Gol.

A guarnição passou a realizar diligências nas proximidades e logrou êxito em localizar o referido veículo, conduzido pelo réu. No momento da abordagem, os policiais constataram os sinais de embriaguez alcoólica de
MARLON
, que se submeteu ao exame de alcoolemia e apresentou o resultado de
0,88mg/l
quanto à concentração de álcool por litro de sangue.

Os policiais também constataram que o réu não possuía Carteira Nacional de Habilitação e encontraram, no interior do veículo, uma garrafa vazia da cachaça
Velho Barreiro.

Diante disso,
MARLON
foi denunciado e, após o regular trâmite processual,
condenado
como incurso nas penas do
art. 306 e do art. 309 do
Código de Trânsito Brasileiro
, nos termos já relatados, contexto em que agora o réu exsurge inconformado perante esta instância revisora, almejando a reforma do provimento jurisdicional monocrático.

Feitos esses apontamentos, passo à análise das teses recursais.

1. Da absolvição quanto ao delito previsto pelo art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro

A princípio, a i. Defesa argumenta que, quanto ao cometimento do delito tipificado pelo art. 309 da Lei n. 9.503/97, deveria ser observado o brocardo
in dubio pro reo
, com a consequente
absolvição
do recorrente, uma vez que não teria sido demonstrado, nos autos, o
perigo de dano
indispensável à tipicidade do delito em comento.

Analisados detidamente os autos, no entanto, concluo que a pretensão
não comporte acolhimento
.

Com efeito, para que haja a tipicidade da conduta descrita no art. 309,
caput,
da Lei n. 9.503/97 [“
dirigir veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano
”], é necessária não apenas a demonstração da
inaptidão
do agente à condução do veículo, mas também a comprovação de que tal ação gerou
dano concreto para a segurança viária
, expondo a risco a incolumidade pública.

Na hipótese, malgrado os argumentos lançados pela i. Defesa, sob o viés de que as provas não foram suficientes para demonstrar a exposição da sociedade a perigo de dano, a detida análise dos autos revela, pelo contrário, a impossibilidade de conclusão diversa daquela manifestada em sentença.

A princípio,
a materialidade e a autoria delitivas
exsurgem do auto de prisão em flagrante delito (ID 136502402 - Pág. 1); do boletim de ocorrência (ID

136502402 - Págs. 3-6); e do resultado do teste de alcoolemia (ID 136502402 - Pág. 7); além dos depoimentos colhidos na fase inquisitiva e em juízo, que comprovam que o réu, na data dos fatos, se encontrava sem habilitação e com a capacidade psicomotora alterada ao conduzir o veículo, e assim o fez
acarretando concreto perigo de dano
à incolumidade pública.

Com efeito, ouvido
em juízo
, como testemunha, o policial militar
Donizete Ferreira da Costa
narrou que, na data dos fatos, sua guarnição havia se deslocado até uma residência particular, de onde viera um pedido de socorro.

No local, a vítima e uma testemunha narraram que
MARLON
havia ameaçado a vítima de morte, com um facão, mas já havia saído do local, tendo, no entanto, passado em frente à residência por diversas vezes.

De posse da descrição do veículo, a guarnição saiu em rondas e logrou êxito em localizar o réu, tendo
Donizete
afirmado, após ser inquirido a respeito pela d. representante do
Parquet
, que
MARLON
conduzia o veículo estando, “
na verdade, sem condições, praticamente, de dirigir”
(
sic
).

Nos termos da testemunha,
MARLON
exibia nítida dificuldade ao conduzir o veículo, andando em
ziguezague
pela via, a qual detinha, por sua vez, natureza de
via principal
, por conduzir o fluxo de trânsito do centro do município até diversos bairros.

Conforme
Donizete
, como os fatos se deram na madrugada, o movimento era comparativamente baixo em relação aos momentos de pico, mas havia outros veículos no tráfego e a conduta de
MARLON
gerou “
com certeza
” perigo de dano
à segurança coletiva, mormente em face das
manobras arriscadas
feitas antes da abordagem (
vide
oitiva contida no Relatório de Mídias de ID 136502437).

Por outro lado, ao ser interrogado, o réu
MARLON
,
em juízo
, confessou sua situação de embriaguez,
negando
, por outro lado, que houvesse conduzido o veículo de maneira imprudente ou irregular (
vide
interrogatório contido no Relatório de Mídias de ID 136502437).

Oportunamente, pontuo que, como se sabe, o fato de o policial ouvido em juízo ter diligenciado nos fatos não acarreta, por si só, qualquer mácula sobre sua credibilidade ou idoneidade, em vista de ter sido o depoimento prestado mediante compromisso legal, devendo ainda ser registrada a
coesão
do testemunho de
Donizete
com as demais provas do feito, à míngua de qualquer demonstração de que ao agente estatal interessaria, por um ou outro motivo, implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito.

A esse respeito, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 08
, cuja redação dispõe
, ipsis litteris
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

Destarte, concluo que, quanto ao perigo de dano, restou suficientemente comprovado nos autos que o réu se encontrava embriagado e não possuía habilitação ou permissão para dirigir, tendo conduzido o veículo, no momento dos fatos, em
ziguezague
, ao longo de uma
via principal
do município, de sorte que
não subsiste, consequentemente, a hipótese de que a conduta do apelante não tenha exposto a risco a segurança coletiva no trânsito
.

Por conseguinte, ressaindo demonstrado por provas idôneas que o apelante não possuía permissão ou habilitação para dirigir e, na condução de um veículo, gerou perigo concreto de dano à sociedade,
afasta-se
a pretensa absolvição, sendo medida de rigor a
manutenção
da r. sentença condenatória, com a
rejeição da tese de insuficiência probatória
.

2. Da dosimetria da pena imputada ao apelante

Subsidiariamente
, o recorrente se insurge contra a dosimetria da pena cominada pelo d. juízo
a quo
, requerendo, consecutivamente, (
a
) a
aplicação
da fração de 1/6 (um sexto) para a exasperação da pena-base; (
b
) o
redimensionamento
, na segunda fase dosimétrica, da fração empregada no cômputo da circunstância agravante referente à reincidência; e (
c
) a
redução
das penas de multa e de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Trata-se de pleito que comporta
parcial provimento
.

Quanto ao primeiro ponto, deve ser registrado que
inexiste critério matemático fixo ao cálculo da pena-base
, consoante entendimento pacificado no âmbito desta eg. Corte estadual,
in verbis
:

Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base
, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade,
observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015. DJE n.º 9998, de 11/04/2017). – Destaquei.

A despeito da inexistência de critério fixo, devem ser respeitados, como exposto, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
o que ocorreu
in casu
.

Afinal, ao analisar detidamente a sentença, verifico que o d. juízo
a quo
, ao exasperar a pena-base do réu, quanto a ambos os delitos, apesar de não ter empregado a fração de 1/6 (um sexto) vindicada pela defesa, calculada sobre o mínimo legal, aplicou, quanto ao delito previsto pelo art. 309 do CTB,
fração mais benéfica
ao réu; e, quanto ao delito previsto pelo art. 306 do CTB,
a fração de 1/8 (um oitavo), calculada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima
, em perfeita sintonia com as recomendações exaradas pelos Tribunais Superiores, bem como em harmonia com as circunstâncias do caso.

Ressalta-se, oportunamente, a
inexistência
de direito subjetivo do réu ao emprego de uma ou outra fração, devendo sempre ser observadas as circunstâncias fáticas postas
sob judice.
Veja-se:

[...]
A complexidade do comportamento humano é incompatível com a fixação absoluta e instransponível de uma única
fração
de aumento para cada circunstância judicial
, sendo lícito, portanto, a exasperação da pena de forma mais rigorosa mediante fundamentação idônea. Por isso, a jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido de que “
o réu não tem direito subjetivo à utilização das
frações
de 1/6 sobre a
pena-base, 1/8
do
intervalo
entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena
” [...].

(HC n. 596.233/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022). – Destaquei.

Nesses termos, diante da razoabilidade e da proporcionalidade da exasperação da pena-base do réu, quanto a ambos os delitos,
deixo de acolher
o pleito recursal nesse ponto.

Melhor sorte desmerece o segundo apelo, referente ao redimensionamento, na segunda fase dosimétrica, da fração empregada no cômputo da circunstância agravante referente à reincidência.

Isso porque, quanto ao delito previsto pelo art. 306 do CTB, obrou com acerto o d. juízo
a quo
ao reconhecer a condição de
multirreincidente
do réu e realizar, em sentença, apenas a
compensação parcial
entre a reincidência e a confissão, posto que a jurisprudência do eg. STJ é pacífica nesse sentido. Veja-se:

[...] In casu, promoveu-se a compensação parcial da atenuante da confissão com a agravante da multireincidência, exasperando as penas em 1/6, o que não confronta a jurisprudência desta Corte, pois
a compensação integral só é efetivada quando se tratar de apenas uma reincidência
. Precedentes.

(AgRg no AREsp n. 2.073.614/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 12/9/2022).

Analisado o édito condenatório, ademais, verifico que o d. juízo
a quo
, ao realizar

a compensação parcial, agravou a pena do réu em
03 (três) meses
, proporcionalmente superior à fração de 1/6 (um sexto) da pena-base. Tal superação, no entanto,
é plenamente admissível em caso de multirreincidência
(STJ – AgRg no HC n. 736.175/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022).

Por outro lado, quanto ao delito previsto pelo art. 309 do CTB,
inexistindo a confissão
, o reconhecimento da circunstância agravante referente à multirreincidência resultou em um aumento de pena no patamar de 02 (dois) meses e 07 (sete) dias, ou seja, também em fração superior ao patamar de 1/6 (um sexto), o que, como exposto, é
plenamente admissível em caso de multirreincidência
, consoante entendimento também já pacificado pelo eg. Supremo Tribunal Federal (STF – AgRg no HC n. 561.431/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 9/3/2020).

Rejeito
, consequentemente, o pleito recursal nesse ponto.

Por derradeiro,
merece parcial acolhimento
o pedido pelo redimensionamento das penas de multa e de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, as quais, como se sabe,
devem guardar relação de proporcionalidade quanto à pena privativa de liberdade
.

Em sentença, o réu restou condenado, pelos dois delitos, à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano, 08 (oito) meses e 29 (vinte e nove) dias
de detenção, bem como à pena de pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
. A pena acessória prevista pelo art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, por sua vez, restou fixada em
06 (seis) meses
.

Diante do reconhecimento de uma circunstância judicial negativa (
antecedentes
) e da condição de multirreincidência do réu (quatro condenações transitadas em julgado, já tendo sido uma empregada para a negativação dos antecedentes), concluo que, apesar de não comportar fixação no patamar mínimo, a
pena de multa
foi cominada, pelo d. juízo
a quo
, em
desproporcionalidade
quanto à pena privativa de liberdade.

Nesses termos,
readéquo
a pena de multa para o patamar de
30 (trinta) dias-multa
, mantendo a fixação unitária no mínimo legal,
inexistindo ilegalidade a ser sanada quanto à pena acessória
.

Em conclusão,
redimensiono
, portanto, a pena de multa para o patamar de
30 (trinta) dias-multa
, mantendo a fixação unitária no mínimo legal, permanecendo inalterados os demais termos da condenação.

III –
CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MARLON DE SOUZA DA ROSA
, apenas para alterar a pena de multa para o patamar de
30 (trinta) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal,
mantendo inalterados os demais termos da
sentença condenatória prolatada

nos autos da ação penal n. 1000853-47.2021.8.11.0010.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022